Tribunal: TJES
Processo: 5014255-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014255-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JONATHAN DA SILVA CALAZANS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
O mero erro material na notificação quanto ao número do contrato não invalida a constituição em mora do devedor, se os demais dados nela mencionados conferem com o pactuado, tais como a agência, as partes contratantes, a data da emissão do documento, o número e o valor da parcela devida. Precedentes.

2)
Devidamente comprovado o recebimento da notificação extrajudicial no endereço informado pelo recorrente no contrato de alienação fiduciária em garantia, reputar-se-á configurada a mora e a ciência inequívoca do devedor.

3)

Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir se a notificação extrajudicial adunada é suficiente para constituir o devedor em mora.

Segundo consta,
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
notificou extrajudicialmente o devedor fiduciante em 15/08/2023, exigindo pagamento do saldo devedor de R$ 33.286,51.

Com efeito, depreende-se que as partes firmaram em 14/10/2022 o
aditivo de renegociação n.º 00575047011
(Id. 30944491),
“em razão da existência de parcelas vencidas e não pagas”
, modificando os parâmeros originalmente ajustados no
contrato de financiamento n.º 20035687993
, celebrado em 29/09/2021.

Nesse contexto, as informações veiculadas na notificação extrajudicial são congruentes com as informações extraídas na minuta de renegociação.

Como cediço, o ordenamento jurídico não exige o preenchimento de requisitos formais à notificação extrajudicial mencionada nos §§ 2º e 3º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/1969, sendo suficiente a identificação das partes, do instrumento particular, o nome e endereço do devedor, a descrição do bem alienado e a assinatura.

Em síntese, reputa-se válida a notificação mesmo na hipótese de erro material, considerando a ausência de prejuízo em face da possibilidade de identificação do negócio jurídico e dos elementos essenciais do contrato:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO - DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO - ERRO MATERIAL - VALIDADE - DEFERIMENTO DA LIMINAR.
O mero erro material na notificação quanto ao número do contrato não invalida a constituição em mora do devedor, se os demais dados nela mencionados conferem com o pactuado, tais como a agência, as partes contratantes, a data da emissão do documento, o número e o valor da parcela devida
. Impossibilidade de confusão. Contrato cujo número final só é recebido após a aprovação e não corresponde ao número da operação interna constante das condições do financiamento assinada pelo contratante. Provimento do recurso para deferir a liminar de busca e apreensão. (0027075-14.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO - Julgamento: 07/05/2020 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Processual Civil. Ação de busca e apreensão. Contrato de crédito direto ao consumidor com garantia de alienação fiduciária. Inadimplência.
Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato. Validade. Indicação de número de contrato diverso. Erro material. Ausência de prejuízo. Demais dados que permitem a identificação do negócio jurídico. Constituição em mora.
Precedentes. Ônus da prova de comprovar a existência de outros contratos com a instituição financeira que recaía sobre a autora. Art. 373, II do CPC. Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0024507-38.2022.8.16.0000 - Campina Grande do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR SALVATORE ANTONIO ASTUTI - J. 22.08.2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUPOSTA DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA. PREQUESTIONAMENTO 1. Tendo em vista que o endereço da notificação extrajudicial corresponde àquele constante do contrato que acompanha a inicial,
a divergência suscitada quanto ao número do contrato constante da notificação enviada (nº 193808938) e ao número da operação de financiamento (nº 67097023), não impede que a devedora/embargante seja constituída em mora, por se tratar de mero erro material, sendo possível à mesma, diante dos demais elementos, conhecer a dívida
. 2. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da matéria e, mesmo para fins de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJGO, 2ª Câmara Cível, Rel. Des.: REINALDO ALVES FERREIRA, Publicado em 11/08/2023)

Quanto à alegação de ausência de constituição em mora do devedor fiduciante, a pretensão recursal não merece prosperar, porquanto
devidamente comprovado o recebimento da notificação extrajudicial no endereço
informado pelo
recorrente
no contrato de alienação fiduciária em garantia
, aplicando-se ao caso a literalidade do § 2º do art. 2º do Decreto-lei nº 911/69:

Art. 2º - [...] §2º – § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por
carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)